Tribunal: TJES
Processo: 5003891-87.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003891-87.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Atenuante da confissão espontânea. Confissão qualificada inverossímil. Requisitos não preenchidos. Estabilidade e permanência da associação criminosa. Comprovação. Dosimetria da pena. Art. 42 da Lei de Drogas. Quantidade e natureza dos entorpecentes. Ausência de bis in idem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena total de 21 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.494 dias-multa. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e a readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a versão apresentada pelo réu em juízo configura confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; (ii) saber se estão comprovados os requisitos de estabilidade e permanência necessários à configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06); e (iii) saber se a dosimetria da pena incorreu em bis in idem ou valoração excessiva das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. A atenuante da confissão espontânea não incide quando a narrativa do réu é manifestamente inverossímil, dissociada do conjunto probatório e voltada exclusivamente a afastar sua responsabilidade penal, não contribuindo para a elucidação dos fatos.

4. O crime de associação para o tráfico resta configurado quando demonstrada, por elementos concretos, a colaboração estável e permanente entre os agentes, evidenciada pelo aluguel de imóvel destinado ao preparo e armazenamento de drogas, pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, por anotações de contabilidade do tráfico com datação pretérita e por provas testemunhais que indicam atuação contínua e organizada.

5. A exasperação da pena-base mostra-se legítima diante da expressiva quantidade e da natureza altamente nociva das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como da elevada culpabilidade do agente, inexistindo bis in idem quando utilizadas condenações distintas para a análise de maus antecedentes e reincidência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Leonardo da Silva Cordeiro,
em face de sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena total de 21 (vinte e um) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.494 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro) dias-multa.

A defesa, em suas razões, pleiteia, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a consequente compensação integral com a agravante da reincidência, sob a alegação de que o apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a posse das drogas, ainda que sob justificativa diversa, o que configuraria confissão qualificada.

Sustenta que a sentença, ao negar aplicação da atenuante, incorreu em erro de direito, especialmente ao fundamentar-se na ausência de relevância da confissão para o convencimento do juízo, interpretação que estaria em descompasso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.972.098/SC, e com a Súmula 545 da mesma Corte, a qual garante o direito à atenuante, mesmo em hipóteses de confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, argumentando que os elementos dos autos não são suficientes para demonstrar a presença dos requisitos de estabilidade e permanência necessários à configuração do delito de associação para o tráfico.

Aduz que a existência de anotações de tráfico e o fato de os réus alugarem um imóvel para guardar entorpecentes, não são suficientes para caracterizar vínculo associativo duradouro, não se demonstrando animus associativo prévio, nem divisão de tarefas, ou estrutura hierárquica entre os envolvidos.

No que tange à dosimetria da pena, impugna a fixação das penas-bases acima do mínimo legal, alegando valoração excessiva de circunstâncias judiciais e ocorrência de bis in idem, uma vez que condenações anteriores foram utilizadas tanto para exasperar a pena-base, quanto para agravar a pena pela reincidência.

A defesa ressalta que os fundamentos invocados na sentença – como “culpabilidade elevada”, “circunstâncias altamente desfavoráveis” e “consequências graves” – já estariam ínsitos no tipo penal, ou decorrem diretamente da quantidade de droga, o que não autorizaria novo juízo negativo, em fase diversa da dosimetria. Por fim, requer, de forma subsidiária, a readequação das penas impostas aos delitos de tráfico e associação, mediante fixação de pena-base em patamar mais justo e proporcional.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003891-87.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 25 de maio de 2024, por volta das 18h31min, na Av. Orlindo Borges, bairro Barra do Sahy, município de Aracruz/ES, nesta urbe, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, com vontade livre e consciente, guardavam entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de comercialização, consistentes em 4 (quatro) sacolas contendo cocaína, pesando aproximadamente 1.785g (um setecentos e oitenta e cinco gramas), 3 (três) sacolas contendo crack, pesando aproximadamente 1.273g (mil duzentos e setenta e três gramas), 320 (trezentos e vinte) pinos de cocaína, além de materiais para embalo de drogas e uma balança de precisão. Consta, ainda, que os denunciados, nas mesmas condições de tempo e local, associaram-se para a prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido encontrado também cadernos de controle e anotações de tráfico de drogas, o que evidencia que praticavam o delito há tempo considerável, visto que existem menções de anotações de dezembro de 2023, demonstrando estabilidade e permanência. Extrai-se dos autos investigativos, sobretudo do BU 54658377, que a guarnição policial recebeu informações de que na localidade supramencionada o denunciado estaria alugando uma quitinete para armazenar e preparar drogas para o tráfico, bem como que sua companheira, ora denunciada, também frequentava o local regularmente. Apurou-se, consoante autos investigativos, que os denunciados também levavam diversas pessoas estranhas, deixavam no local por algumas horas e depois as buscavam, possivelmente para o preparo de drogas. Diante das informações, os policiais militares prosseguiram ao local e após fazer um acompanhamento aproximaram-se da janela da quitinete, momento em que foi possível avistar alguns pinos de cocaína e materiais para embalo de drogas na divisória da cozinha, além de forte odor de drogas vindo do domicílio. Ato contínuo, diante do flagrante, solicitaram autorização da proprietária, a qual franqueou a entrada dos policiais, sendo possível encontrar no interior do imóvel 4 (quatro) sacolas contendo cocaína, pesando aproximadamente 1785g (mil setecentos e oitenta e cinco gramas), 3 (três) sacolas contendo crack, pesando aproximadamente 1273g (mil duzentos e setenta e três gramas), 320 (trezentos e vinte) pinos de cocaína, além de materiais para embalo de drogas, uma balança de precisão e cadernos com anotações do tráfico de drogas. Ainda, durante as diligências na residência foi encontrado um prontuário médico e um exame raio X em nome de Vinicyos Ribeiro Vicente, filho da denunciada Maíza, o que comprova que ela frequentava o local. Além disso, os nomes dos denunciados estão anotados no caderno apreendido com anotações de tráfico de drogas. Salienta-se que a proprietária do imóvel confirmou ter alugado o local para os denunciados, bem como que frequentemente via pessoas estranhas na residência alugada, tendo reconhecido ambos por meio de reconhecimento fotográfico, conforme anexo. Não obstante os denunciados tenham sido intimados por duas vezes para prestar esclarecimentos em Delegacia de Polícia, ambos não compareceram. Indícios de autoria e materialidade extraídos do BU54658377, Auto de Apreensão anexo, Laudo Definitivo de Substâncias Entorpecentes anexo, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena total de 21 (vinte e um) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.494 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, em síntese, (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com compensação integral à agravante da reincidência; (ii) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, ante a suposta ausência dos requisitos de estabilidade e permanência da conduta associativa; e (iii) a readequação da dosimetria da pena, por suposto bis in idem e valoração excessiva das circunstâncias judiciais.

Passo à análise dos argumentos.

Inicialmente, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o apelante sustenta que, em juízo, admitiu ter recebido os entorpecentes como forma de garantia de pagamento de uma dívida, resultante da venda de um veículo, o que configuraria confissão parcial ou qualificada.

A defesa fundamenta tal pretensão em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, no julgamento do REsp nº 1.972.098/SC, o qual assentou que a atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, incide mesmo quando a confissão for parcial, qualificada ou não utilizada como fundamento da condenação.

Ocorre que, no caso concreto, não se verifica a presença dos pressupostos mínimos exigidos para o reconhecimento da referida atenuante.

Em juízo, o réu apresentou versão que diverge substancialmente da realidade probatória colhida, afirmando que teria apenas tomado as drogas de um comprador, como forma de garantir o adimplemento de uma negociação de veículo, sem fornecer qualquer dado identificador desse suposto terceiro (nome, contato, localização).

Tal narrativa, desprovida de qualquer lastro de verossimilhança, mostra-se manifestamente inverossímil e dissociada das provas documentais e testemunhais produzidas nos autos.

A propósito, os policiais militares que participaram da diligência narraram, com riqueza de detalhes e sob o crivo do contraditório, que a apreensão ocorreu em imóvel alugado, exclusivamente, pelos acusados para fins de preparo e armazenamento de drogas.

O policial militar Ramon Belinassi Nunes declarou em juízo que “os acusados Leonardo da Silva Cordeiro e Maiza da Silva Ribeiro já eram conhecidos das forças de segurança da região como integrantes do tráfico de drogas na localidade de Barra do Riacho, ambos exercendo papel de liderança”, afirmando que o casal “alugou um imóvel naquela localidade com o intuito de utilizá-lo para armazenamento e preparo de drogas destinadas à comercialização”, e que, no local, “foi possível visualizar, no interior do imóvel, uma quantidade significativa de drogas”. Relatou, ainda, que foram encontrados cadernos com anotações do tráfico e documentos pessoais ligados aos acusados.

O policial Edmilson Chagas do Nascimento, por sua vez, confirmou que “os acusados foram vistos diversas vezes adentrando o imóvel” e que, no momento da diligência, os policiais visualizaram substâncias entorpecentes em quantidade expressiva sobre a bancada da residência, além de uma balança de precisão e cadernos de contabilidade. Ressaltou que os investigados já eram conhecidos da equipe de inteligência pelo envolvimento com o tráfico.

Dessa forma, a narrativa defensiva do apelante, no sentido de que teria apenas “recebido as drogas como garantia”, não contribuiu para a elucidação dos fatos, tampouco revela qualquer assunção de responsabilidade.

Ao contrário, configura clara tentativa de dissociar-se da prática delitiva, mediante versão fantasiosa e desvinculada do acervo probatório.

Como bem destacou o parecer ministerial da Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, “resta evidente que o apelante mentiu, e que sua alegação não encontra qualquer respaldo nas provas dos autos”.

Assim, não há que se falar em confissão espontânea nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal. A aplicação da atenuante exige não apenas o reconhecimento formal da conduta, mas que tal manifestação represente efetiva colaboração para a verdade dos fatos, o que manifestamente não ocorreu.

No que tange à condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), também não assiste razão à defesa.

Sustenta o apelante que os elementos colhidos não seriam suficientes para comprovar a existência de vínculo estável e permanente com a corré Maíza da Silva Ribeiro, condição indispensável à configuração do tipo penal em comento.

Entretanto, a sentença de origem foi precisa ao identificar os elementos caracterizadores da associação criminosa.

Consoante destacado, os réus alugaram imóvel especificamente para desenvolver atividade de preparo e armazenamento de entorpecentes, utilizaram-se de artifícios para dificultar a identificação (uso de nomes falsos), e foram encontrados no local anotações de contabilidade do tráfico, datadas de dezembro de 2023, além de documentos pessoais e exames médicos do filho da corré, que confirmam o uso contínuo do local.

A estabilidade e permanência da associação são extraídas não apenas do vínculo íntimo entre os acusados, mas da organização estrutural evidenciada pelo modus operandi, pela datação das anotações e pela divisão tácita de tarefas entre os envolvidos.

Como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, não se exige estrutura formalizada ou hierarquia rígida, sendo suficiente a comprovação de colaboração estável e com finalidade voltada à prática do tráfico.

Afasto, portanto, o pedido absolutório.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a fixação das penas-base acima do mínimo legal, alegando valoração excessiva e bis in idem.

No entanto, a exasperação fundamentou-se em elementos concretos e na gravidade acentuada das condutas.

Conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga devem prevalecer sobre as demais circunstâncias judiciais.

Na espécie, a apreensão de aproximadamente 1.785g de cocaína e 1.273g de crack, além de 320 pinos de cocaína, justifica o rigor na punição, dado o elevado poder viciante e o impacto devastador de quase 3 kg de entorpecentes na saúde pública.

A culpabilidade foi corretamente valorada como elevada, visto que o apelante exercia papel de liderança e orquestrava a logística de armazenamento, em local distinto de sua residência habitual para burlar a fiscalização.

Inexiste o alegado bis in idem na utilização de condenações anteriores para fins de maus antecedentes e reincidência, pois o magistrado sentenciante valeu-se de títulos condenatórios distintos para cada fase da dosimetria, prática admitida pela jurisprudência consolidada.

As circunstâncias do crime também se mostram desfavoráveis ante o planejamento sofisticado e o uso de nomes falsos.

Desse modo, verifica-se que as penas foram fixadas em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo que se falar em ilegalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.